Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701887-78.2025.8.07.0018 APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BRASILIENSE GUARA LTDA - ME APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 73537488 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora